Tribunal: TJDFT
Processo: 0720245-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA. NEUROPEDIATRIA. URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. PROBABILIDADE DE DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal - CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2. A ausência de atendimento imediato à consulta ou a determinado tratamento aos usuários da rede pública de saúde não configura, por si só, violação ao direito à saúde, sobretudo quando o Estado não nega o tratamento requerido, mas apenas o condiciona ao respeito à fila de espera. A insuficiência de recursos impede que possa garantir que todos tenham acesso simultâneo e imediato. Todavia, a cláusula de reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com objetivo de se exonerar do cumprimento de suas obrigações constitucionais - sobretudo para garantir o direito à vida e à saúde.

3. Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado 93 do CNJ dispõe que se considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos.

4. No caso, a autora, de 4 anos de idade, apresenta sintomas típicos do TEA desde o seu primeiro ano de vida. Os relatórios médicos descrevem que apresenta estereotipia; movimentos estereotipados com os MMSS e com a cabeça; senta da maneira característica em "w"; não fala, apenas balbucia; agitação; grande atração por objetos que rodam e por colocar objetos na boca; evita contato visual com terceiros; dificuldade de interação; tem irmã já diagnosticada com TEA; deve ser estimulada constantemente em casa e no ambiente escolar; necessita de turma especial com monitores especializados.

5. Apesar de os relatórios médicos não fazerem “expressa menção do quadro clínico de risco imediato”, consta da solicitação de consulta em neurologia pediátrica que a paciente já foi atendida por pediatra que solicitou para alterar a demanda para risco amarelo, o que significa urgente de acordo com a classificação de risco utilizada no acolhimento hospitalar. Ademais, em guia de encaminhamento, a médica solicitou consulta em neuropediatria com a classificação de risco urgente.

6. Não se questiona a importância da lista de espera para oferecimento de consultas médicas na rede pública. Todavia, em casos urgentes, como este, o atendimento deve ser imediato. O princípio da isonomia deve ser contextualizado e compreendido com a garantia da universalidade do atendimento e com o direito fundamental à saúde, núcleo intangível do mínimo existencial da pessoa humana.

7. Demonstrada a probabilidade de seu direito e perigo da demora, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser reformada.

8. Recurso conhecido e provido.